Tribunal: TJES
Processo: 5004989-92.2024.8.08.0011
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004989-92.2024.8.08.0011

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)

REQUERENTE: MARCELA ROMANELLI KOETZ

REQUERIDO: ALVARO DE OLIVEIRA FILHO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO EXPRESSO NO ART. 581, XVIII, DO CPP. REFORMA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Carta Testemunhável interposta contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que inadmitiu Recurso em Sentido Estrito manejado contra sentença que julgou improcedente o Incidente de Falsidade Documental nº 5004989-92.2024.8.08.0011, autuado em apenso à Ação Penal nº 0021380-52.2020.8.08.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o Recurso em Sentido Estrito contra decisão que julga o mérito do Incidente de Falsidade Documental no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de falsidade documental, previsto nos arts. 145 a 148 do CPP, embora processado em autos apartados, produz efeitos diretos no acervo probatório da ação penal, possuindo natureza de decisão interlocutória mista com força de definitiva quando julga o mérito.

4. O art. 581, XVIII, do CPP prevê expressamente o cabimento do Recurso em Sentido Estrito contra decisão que resolve o incidente de falsidade, sem restringir o alcance à procedência ou improcedência do pedido.

5. A jurisprudência e a doutrina assentam que a irrecorribilidade se aplica apenas ao despacho que indefere liminarmente a instauração do incidente, sendo cabível o recurso quando enfrentado o mérito.

6. A negativa de seguimento ao recurso configurou error
in procedendo
, implicando cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, legitimando a interposição da Carta Testemunhável, nos termos do art. 639 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. É cabível o Recurso em Sentido Estrito contra decisão que julga o mérito do Incidente de Falsidade Documental, nos termos do art. 581, XVIII, do CPP.

2. O despacho que inadmite o referido recurso, nessa hipótese, configura error in procedendo e viola o direito à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 145 a 148; CPP, art. 581, XVIII; CPP, art. 639.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, RCCR 5002391-98.2018.4.04.7100, Rel. Nivaldo Brunoni, 8ª Turma, j. 29.08.2018; TJ-SC, RC 2011.096602-5, Rel. Paulo Roberto Sartorato, 1ª Câmara Criminal, j. 01.07.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CARTA TESTEMUNHÁVEL Nº 5004989-92.2024.8.08.0011

TESTEMUNHANTE: MARCELA ROMANELLI KOETZ

TESTEMUNHADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
CARTA TESTEMUNHÁVEL
interposta por
MARCELA ROMANELLI KOETZ
em face da decisão (ID 14642208) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que não recebeu o Recurso em Sentido Estrito por ela aviado contra a sentença (ID 14642205) que julgou improcedente o Incidente de Falsidade Documental nº 5004989-92.2024.8.08.0011, autuado em apenso à Ação Penal nº 0021380-52.2020.8.08.0011.

Em suas razões (ID 14642210), sustenta a Recorrente que, por disposição expressa da lei processual penal, é cabível o Recurso em Sentido Estrito interposto em face da sentença que decidiu (julgou) o incidente de falsidade.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 14642211).

Contrarrazões do Ministério Público de 1º Grau (ID 14842883) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15306719) também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Originariamente, a testemunhante ajuizou Incidente de Falsidade (Processo nº 5004989-92.2024.8.08.0011) em face dos escrivães de polícia civil Jeovany Alochio Jorge e Álvaro de Oliveira Filho, alegando a existência de conteúdo inverídico em duas certidões por eles exaradas no bojo do Inquérito Policial nº 203/2018 (Processo de referência nº 0021380-52.2020.8.08.0011).

Aduziu a Requerente, em sua petição inicial (ID 14641665), que a primeira certidão, lavrada pelo escrivão Jeovany Alochio Jorge e datada de 24 de março de 2021, continha a informação falsa de que ela, embora intimada, não teria comparecido à unidade policial para prestar declarações. Sustenta que, na verdade, compareceu e foi ouvida pela escrivã Neide Leal Silveira, o que seria comprovado por documentos anexos.

No que tange à segunda certidão, subscrita pelo escrivão Álvaro de Oliveira Filho em 13 de janeiro de 2022, a Requerente apontou duas inverdades:

(i)
A justificativa de que os documentos e depoimentos não foram juntados ao inquérito original (IP 203/2018) porque este se encontrava na Perícia Contábil. A Requerente contrapõe que o inquérito só foi remetido à perícia em 25 de julho de 2019, data posterior à sua oitiva (25 de junho de 2019) e à oitiva de Gustavo Koetz (24 de julho de 2019), o que demonstraria que os autos se encontravam em cartório na ocasião; e

(ii)
A afirmação de que os referidos documentos já constavam no CD de folhas 13 do inquérito, o qual teria sido analisado pelos peritos. A Requerente argumenta que tal CD foi anexado aos autos pela Receita Estadual antes mesmo da instauração do inquérito e, portanto, não poderia conter depoimentos e documentos produzidos posteriormente em sede policial.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 14641672), opinou pelo indeferimento do incidente, sustentando, em suma, que a primeira certidão representou um equívoco que foi posteriormente sanado com a localização e juntada dos documentos, e que, quanto à segunda, a Requerente não apresentou provas conclusivas que refutassem as informações nela contidas, prevalecendo a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Sobreveio, então, a r. sentença de ID 14642205, datada de 10 de dezembro de 2024, na qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o incidente de falsidade, acolhendo os argumentos do
Parquet
.

Inconformada, a Requerente interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 14642206), buscando a reforma da sentença.

Contudo, através da decisão interlocutória de ID 14642208, datada de 28 de fevereiro de 2025, o Magistrado de 1º Grau negou seguimento ao recurso, por entender que a decisão que julga o incidente de falsidade possui natureza interlocutória e não se encontra no rol taxativo do art. 581 do CPP.

É contra esta decisão denegatória que se insurge a Testemunhante por meio da presente Carta Testemunhável (ID 14642210), pugnando pelo seu conhecimento e provimento para que o Recurso em Sentido Estrito seja devidamente processado e julgado.

A controvérsia a ser dirimida por esta Egrégia Câmara Criminal cinge-se, portanto, à análise do cabimento do Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisão que resolve o mérito de Incidente de Falsidade no âmbito do processo penal.

O Magistrado de primeiro grau, ao proferir o despacho denegatório do recurso, fê-lo sob o fundamento de que a decisão que resolve o incidente de falsidade ostenta natureza de decisão interlocutória simples, não se amoldando, por conseguinte, ao rol taxativo das hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal.

Todavia, tal decisão merece ser reformada, a fim de que o recurso interposto pela testemunhante seja devidamente processado.

É cediço que o Incidente de Falsidade, disciplinado nos artigos 145 a 148 do Código de Processo Penal, constitui um procedimento incidental cujo escopo é verificar a autenticidade ou a falsidade de documento relevante para o deslinde da causa principal.

Embora processado em autos apartados, a decisão que o resolve projeta efeitos diretos e indiscutíveis sobre o acervo probatório da ação penal, influenciando de maneira indelével a formação do convencimento do julgador.

“
Inicialmente, deve-se diferenciar a decisão que defere, ou não, a instauração do incidente de falsidade daquela que o decide, ou seja, que entende pela legitimidade ou falsidade do documento questionado. Tratando-se da segunda hipótese, cabível a interposição de Recurso em Sentido Estrito, a teor do artigo 581, XVIII, do CPP”
(TRF-4 - RCCR: 50023919820184047100 RS, Relator.: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 29/08/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: 30/08/2018).

Em outros termos, a decisão que põe termo a tal incidente, seja para reconhecer, seja para rechaçar a falsidade arguida, não se afigura como um mero despacho de expediente ou uma decisão interlocutória simples, que apenas impulsiona o feito. Ao contrário, trata-se de uma decisão que, embora proferida incidentalmente, esgota a prestação jurisdicional no que tange àquela específica controvérsia, possuindo, pois, natureza de decisão interlocutória mista com força de definitiva.

Nesse diapasão, a questão que se impõe é se tal decisão se submete à recorribilidade estrita prevista no artigo 581 do Código de Processo Penal. O legislador, de forma expressa e inequívoca, previu no inciso XVIII do referido artigo o cabimento do Recurso em Sentido Estrito contra a decisão, despacho ou sentença
"que decidir o incidente de falsidade":

A literalidade do dispositivo legal não deixa margem a dúvidas, sendo o recurso manejado pela ora Testemunhante o meio processual adequado para manifestar sua insurgência.

A doutrina pátria, ao debruçar-se sobre o tema, é uníssona em afirmar o cabimento do Recurso em Sentido Estrito em face da decisão que julga o incidente de falsidade, veja-se:

"O despacho que denega liminarmente a instauração do incidente é irrecorrível, e não se confunde com a decisão que julga o incidente, da qual cabe o recurso em tela. Portanto, só cabe o recurso da decisão que, enfrentando o mérito, denegar ou deferir a retirada do documento".

(CAPEZ,
Fernando. Curso de Processo Penal
. 17ª ed., São Paulo: Saraiva: 2010, p. 779)

Sobre o tema, é o entendimento dos Tribunais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECLAMO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PREVISÃO DO ART . 581, INCISO XVIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE CONTEMPLA SOMENTE AS DECISÕES QUE ENFRENTAM O MÉRITO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. "O
despacho que denega liminarmente a instauração do incidente é irrecorrível, e não se confunde com a decisão que julga o incidente, da qual cabe o recurso em tela. Portanto, só cabe o recurso da decisão que, enfrentando o mérito, denegar ou deferir a retirada do documento
" . (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 17ª ed., São Paulo: Saraiva: 2010, p. 779).

(TJ-SC - RC: 20110966025 SC 2011.096602-5 (Acórdão), Relator.: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 01/07/2013, Primeira Câmara Criminal Julgado)
- destaquei

Desta feita, ao obstar o processamento do Recurso em Sentido Estrito, o douto Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, configurando-se o cerceamento de defesa e a negativa de prestação jurisdicional, o que legitima a interposição e o provimento da presente Carta Testemunhável, nos termos do artigo 639 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de cassar a decisão que inadmitiu o Recurso em Sentido Estrito e, por conseguinte, determinar o seu regular processamento na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.